Tribunal: TJES
Processo: 5005073-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Alimentos; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Adjudicação; Arrematação
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005073-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

AGRAVADO: CCM - CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO

DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005073-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO ARONE COLOMBO

AGRAVADA: CCM - CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO ARONE COLOMBO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, id 25201015 dos autos de origem, que, nos autos da “liquidação de sentença” n.º 5026654-63.2022.8.08.0035, proposta por CCM - CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO LTDA – EPP, ora Agravada, deferiu o pedido de reintegração de posse do apartamento nº. 1.001, do Edifício Palácio Ondina, localizado à Avenida Antônio Gil Veloso nº. 1.230, Praia da Costa – Vila Velha/ES.

Pelas razões recursais id 4982329, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão hostilizada, aduzindo que esta afrontaria o comando sentencial, violando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Pela decisão id 4993135, o Desembargador (Substituto) Aldary Nunes Júnior, que à época me substituía, deferiu a antecipação de tutela recursal para suspender a reintegração de posse do Agravado até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões no id 5077719, pelas quais o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que a tutela de urgência recursal restou deferida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Infere-se dos autos que o MM. Juiz de Direito a quo, pela decisão constante do id 4982329, deferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio nos seguintes termos:

“(...)

EXPEÇA-SE, de imediato, o mandado de reintegração de posse do apartamento 1.001, Edifício Palácio Ondina, localizado na Avenida Gil Veloso, 1.230, Praia da Costa – Vila Velha/ES em favor da sociedade empresária exequente;

(...)”

Nada obstante, na esteira do que aduz o Agravante, verifica-se que não houve a fixação de prazo para a desocupação voluntária do imóvel.

Resta demonstrado, portanto, ao menos neste exame preliminar dos autos, o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida pelo Agravante nesta via recursal, tendo em vista que o título judicial exequendo determinou o retorno
das partes
ao
status quo ante
.

Isso é de todo relevante porque, conforme se extrai da decisão recorrida, o processo ainda se encontra em fase de liquidação de sentença, não tendo sido apurada a quantia efetivamente devida a cada parte.

Ademais, não me passou despercebido que o Agravado, em seu pedido de reintegração do imóvel, aduz expressamente que será necessário vender o imóvel objeto do litígio para o pagamento de dívidas existentes.

Igualmente, resta presente o
periculum in mora
, já que a determinação de reintegração de posse não estabelece prazo para desocupação, podendo ser cumprida a qualquer momento, ao passo que o trata-se de imóvel residencial e, como tal, vem sendo utilizado pelo Agravante para fins de moradia.

Ante o exposto, com supedâneo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender a ordem de reintegração de posse do Agravado até o julgamento do presente agravo de instrumento.

(...)”

Nada obstante, compulsando, detidamente, os autos e volvendo os olhos para a sentença que ensejou o cumprimento de sentença dos autos de origem (id 5077730), extrai-se que o pedido foi julgado parcialmente procedente para:

(a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, retornando ao status quo ante;

(b) reintegrar a requerente na posse do seguinte bem: apartamento 1.001, Edifício Palácio Ondina, localizado na Avenida Gil Veloso, 1.230, Praia da Costa – Vila Velha/ES;

(c) determinar (c.1) a devolução dos valores efetivamente pagos pelo requerido, conforme fls. 42/49, que deverão ser apurado em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar do desembolso até o efetivo pagamento, bem como (c.2) do imóvel localizado na rua Prefeito Epaminondas, nº. 10, Bairro Santa Mônica, Guarapari/ES e dos veículos: (c.3) AUDI A3, PLACA MQF 0509, RENAVAM 00840329288 e (c.4) CITROEN C4 PALLAS, PLACA MUZ 4037, RENAVAM 00938833421, ou seu equivalente em dinheiro.

Ademais, sobreveio o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Agravante, tendo Juízo
a quo
consignado, expressamente, o seguinte:

“(...)

Nesse sentido, o segundo embargante arguiu omissão em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela em sentença, para determinar a reintegração imediata do autor na posse do imóvel.

Inicialmente, verifico que a sentença de fls. 563/570 declarou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, o que torna possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar o autor na posse do imóvel.

O art. 300 do Código de Processo Civil, estabelece que poderá ser deferida a tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, observo estarem presentes tais requisitos, uma vez que o decurso do tempo até o trânsito em julgado da sentença, bem como eventual interposição de recurso, poderá causar dano à parte autora, com a desvalorização do bem.

Ademais, verifico que o requerente se propôs a efetuar a devolução imediata dos bens entregues em pagamento, conforme descrito no item 3 do dispositivo da sentença (fls. 569/570).

Ressalto que
o deferimento da antecipação de tutela ficará condicionado
a comprovação de devolução dos bens mencionados no parágrafo anterior, bem como ao depósito da quantia paga pelo requerido, devidamente atualizada (fls. 42/49), a fim de garantir a medida
.

(...)”

Por sua vez, na decisão recorrida (id 25201015 dos autos de origem), o Juízo
a quo
consignou, expressamente, que apesar de não haver prova suficiente da devolução do veículo marca Citroen C4 e não ter não havido a devolução do veículo marca Audi A3, apenas o cumprimento provisório da sentença ficaria condicionado à devolução dos referidos bens.

Destarte, tratando-se de cumprimento
definitivo
da sentença e tendo sido deferida a compensação do saldo devedor do Agravado (inclusive, registre-se, eventual valor dos veículos que eventualmente não se comprovar terem sido devolvidos ao Agravante), com as dívidas de condomínio e IPTU do imóvel no tempo em que permaneceu na posse do Agravante, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não se vislumbra óbice à reintegração de posse do Agravado, observando-se a necessidade de fixação de tempo hábil para que o referido Agravante promova a desocupação do imóvel, sobretudo porque restou demonstrado que as dívidas relativas ao bem estão se avolumando.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no pressente agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.